Tribunal: TCU
Processo: 026.440/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 12024 e códigoUasg 250106 (Objeto: Contratação de empresas especializadas para a prestação continuada de serviços de entrega, organização e guarda de documentos, auxílio à locomoção de pacientes, recepção, atendimento, secretariado e outros de natureza administrativa e operacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 485/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica Emergencial 90003/2024, sob a responsabilidade do Hospital Federal do Andaraí (HFA), com valor mensal máximo estimado de R$ 1.407.477,60, cujo objeto é a prestação continuada de serviços de entrega, organização e guarda de documentos, auxílio à locomoção de pacientes, recepção, atendimento, secretariado e outros de natureza administrativa e operacional. Considerando que a representante, CNS Nacional de Serviços Ltda., alegou, em suma, que a proposta vencedora, da empresa Espaço Serviços Especializados, contém erros significativos (omissão do adicional de insalubridade e aplicação indevida da desoneração da folha de pagamento), o que resultou em um preço final não realista, violando os princípios da legalidade, isonomia e moralidade administrativa; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, em manifestação preliminar, a unidade instrutora propôs oitiva prévia do HFA, medida essa por mim acatada, tendo em vista as seguintes constatações (peça 60): "a) na proposta de preços final (peça 9), já com a correção relativa ao percentual de FGTS, não foi incluído o adicional de insalubridade para almoxarife diarista (peça 9, p. 4), auxiliar de almoxarife diarista (peça 9, p. 8), maqueiro diarista (peça 9, p. 10), maqueiro plantonista diurno (peça 9, p. 12), maqueiro plantonista noturno (peça 9, p. 14), mensageiro (peça 9, p. 16), operador de máquina copiadora (peça 9, p. 18), recepcionista diarista (peça 9, p. 20), recepcionista plantonista diurno (peça 9, p. 22), recepcionista plantonista noturno (peça 9, p. 24), técnico secretariado diarista (peça 9, p. 26), técnico secretariado plantonista diurno (peça 9, p. 28) e operador telefonia diarista (peça 9, p. 32, 34, 36 e 38); b) para todas as categorias profissionais da proposta final (peça 9), a rubrica INSS está zerada em razão de Desoneração da Folha de Pagamento (submódulo 2.2, A), bem como não existe o item INSS no Módulo 6 - C (Tributos);" considerando que, em relação aos pressupostos da medida cautelar pleiteada, resta afastado o perigo da demora, pois a dispensa eletrônica em tela está suspensa em razão de mandado de segurança, e está presente o perigo da demora reverso porque o objeto da contratação é essencial às atividades finalísticas da unidade hospitalar; considerando que, quanto ao suposto aceite de proposta com vícios na planilha de custos e formação de preços, a unidade instrutora esclareceu que (peça 60): "24. Diferente do alegado pelo representante, quanto aos percentuais referentes aos adicionais de insalubridade previstos na CCT RJ001023/2024, utilizada pela Espaço Serviços Especializados, o adicional de insalubridade foi inserido em sua planilha de custos para a mesma categoria prevista no edital, de técnico em secretariado diarista, e no mesmo percentual previsto no instrumento convocatório, de 40% (peça 41, p. 521). [...] 30. Nesse sentido, considerando que o HFA, como órgão destinatário do item 9.5 do Acórdão 1496/2023-TCU-Plenário , no caso concreto, informou, quando da resposta à oitiva (peça 40, p. 4-5), que em eventuais casos de necessidade de emissão de laudo para área específica a ser considerada a documentação pertinente será obtida até a contratação, entende-se não se confirmar o suscitado pelo representante quanto ao ponto suscitado;" considerando que, no que concerne à adequação da Planilha de Custos e Formação de Preços final apresentada pela empresa Espaço Serviços Especializados Ltda. às orientações relativas à Desoneração da Folha de Pagamento expedidas por este Tribunal nos Acórdão 2859/2013-TCU-Plenário e 1212/2014-Plenário, a unidade instrutora aduziu o seguinte (peça 60): "41. Conclui-se, diante do exposto, que a previsão de incidência dos encargos, que afinal são regulados por legislação de natureza tributária, encontrava-se de acordo com as normas em vigor quando da publicação do edital e quando da disputa, passando a haver incidência de novos valores de alíquota para tais custos a partir de 1/1/2025, o que alcançará a eventual data de contratação. 42. Nesse sentido, não se identificando irregularidade quando do procedimento adotado pelo HFA, não se configura, portanto, o alegado pela empresa representante, cabendo à administração do HFA verificar oportunamente, até a assinatura do contrato, os índices de alíquota aplicáveis ao novo instrumento, no caso de vir a ser feita a respectiva assinatura pelas partes, os quais passarão a ser objeto da regular fiscalização da execução contratual;" considerando, ainda, as seguintes consignações da unidade instrutora, que, em conjunto com o que já se expôs, permitiram a avaliação quanto ao mérito da presente representação, considerada improcedente (peça 60): "47. Cabe por fim considerar que, após a análise inicial, tendo sido possível obter informações mais precisas da sessão pública realizada, verifica-se que a diferença entre os lances ofertados pela empresa Espaço Serviços Especializados e pela representante, CNS Nacional de Serviços, foi de R$15.378,20 (0,5%). Além disso, houve disputa intensa, com sucessivos lances entre os participantes (peça 59, p. 5-6), com aparente expressiva indicação de economicidade, haja vista valor mensal da proposta vencedora de cerca de R$ 1 milhão/mês, face valor estimado para a contratação, de cerca de R$ 1,4 milhão/mês. 48. Como, em especial, a diferença de valor entre os lances apresentados pela vencedora e pela representante é de cerca de R$ 15 mil/mês, e face a grande necessidade da contratação, consoante afirmado pela administração, entende-se que não resta indicado maior interesse público na continuidade da atuação deste Tribunal a respeito;" ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante; ao Hospital Federal do Andaraí; ao Juízo da 28a Vara Federal do Rio de Janeiro, em referência ao processo 5098382-31.2024.4.02.5101/RJ (Mandado de Segurança Cível), para conhecimento; e à Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, para conhecimento e adoção de eventuais medidas que entender cabíveis; e) arquivar os autos; 1. Processo TC- Processo 026.440/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Hospital Federal do Andaraí (00.394.544/0201-00). 1.2. Unidade: Hospital Federal do Andaraí. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcello Rocha de Luna Freire (066.766/OAB-RJ), representando CNS Nacional de Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.